Tribunal: STF
Processo: RE 1567140
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DESPACHO: Referente à Petição 11379/2026
Em 16.12.2025, o Plenário desta Corte rejeitou os embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo regimental (eDOC 209).
A parte recorrente, na referida petição, apresenta questão de ordem em que reitera a alegação de nulidade do julgamento do recurso especial por ela interposto junto ao Superior Tribunal de Justiça por não ter a Corte Superior observado normas que regem os recursos repetitivos, requerendo, ao final (eDOC 211):

“Assim sendo, requer se digne Vossa Excelência receber a presente para, apreciando a nulidade da decisão proferida pelo STJ, em sede de julgamento do recurso especial 1.810.694 e de todos os atos processuais subsequentes à data da afetação da matéria como recurso repetitivo (Tema STJ nº 1287), determinar a nulidade da decisão proferida pela Corte Superior, em clara ofensa aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica, da isonomia, para que o presente feito permaneça sob sua jurisdição até o julgamento definitivo do precedente repetitivo.
Caso entenda que se trata de ofensa a Carta Magna reflexa, se digne determinar a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação a ofensa às normas de ordem publica que regem os recursos repetitivos e os princípios processuais mais caros.”

 A irresignação não merece prosperar.  
Com efeito, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas ou pelo Plenário. Confira-se:

“Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 
(…)
Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas. 
§ 1º Os embargos declaratórios serão interpostos no prazo de cinco dias.”

No entanto, não existe amparo legal para o pedido de reconsideração contra acórdão proferido por órgão colegiado da Corte. 
Conclui-se que o pleito em exame carece de amparo legal, porquanto não houve observância ao princípio da taxatividade dos recursos. 
É incabível, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o qual se aplica somente às hipóteses de dúvida objetiva, de que não há de se cogitar nos presentes autos.
Ante o exposto, nada há a prover. 
À Secretaria, para que, após os trâmites legais, providencie a baixa dos autos. 
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente